Tribunal: TJBA
Processo: 0311584-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311584-46.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Advogado(s): GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO, EDUARDO SILVA LUSTOSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, ao julgar apelação cível interposta contra o ente municipal, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade da embargante pelo recolhimento do ISS na condição de substituta tributária, em relação aos serviços médicos prestados aos seus segurados nos exercícios de 2007 e 2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material aptos a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não são acolhidos quando não configurada omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado fundamenta-se na interpretação do CTN, da LC nº 116/2003 e do Código Tributário do Município de Salvador (CTMS), especialmente no art. 99, VIII do CTMS e art. 128 do CTN, para reconhecer a responsabilidade da embargante como substituta tributária no recolhimento do ISS devido pelos prestadores de serviços médicos. 5. O acórdão aborda de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, inclusive a pertinência dos precedentes citados, utilizados como reforço argumentativo e não como fundamento determinante da decisão. 6. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o julgador enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, não sendo obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes quando já há fundamento suficiente para o julgamento. 7. A rejeição dos embargos de declaração não impede o prequestionamento da matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em Apelação nº 0311584-46.2018.8.05.0001, que figuram como Embargante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e como Embargado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente